Tribunal: TJDFT
Processo: 0001580-12.2018.8.07.0019
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE ESTELIONATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. VALORAÇÃO NEGATIVA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. USO DE DOCUMENTO FALSO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CONSEQUÊNCIA DO CRIME. PREJUÍZO FINANCEIRO EXARCEBADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FRAÇÃO DE AUMENTO POR CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO RÉU. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. POSSIBILIDADE. REPARAÇÃO MÍNIMA. AÇÃO CÍVEL TRANSITADA EM JULGADO. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS CRIMINAL E CÍVEL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Tendo em vista que a utilização de documento contendo assinatura falsa consubstancia umas das elementares do crime de estelionato (“qualquer meio fraudulento”), sendo, portanto, inerente ao referido tipo penal, a sua utilização para valorar negativamente as circunstâncias do delito constitui fundamentação inidônea.

2. Mantém-se a análise desfavorável das consequências do crime quando o prejuízo suportado pela ofendida se mostre expressivo, ultrapassando o resultado razoável esperado, mesmo em se tratando de crime contra o patrimônio.

3. A adoção do critério objetivo-subjetivo, que considera o intervalo entre a pena máxima e mínima cominada ao tipo para definir o quantum de aumento devido em razão de cada circunstância judicial negativamente avaliada, mostra-se razoável e adequado para atender a necessidade e suficiência da reprimenda justa, não havendo direito subjetivo do réu à elevação da pena-base em somente 1/6 (um sexto) para cada vetorial desfavorável.

4. Ainda que exista prévia condenação no juízo cível, a condenação do réu ao pagamento de reparação mínima em razão do delito, prevista no artigo 387 inciso IV do CPP pode ser estabelecida na sentença penal, considerando a independência das esferas criminal e cível, notadamente quando o valor estabelecido na sentença criminal é inferior àquele determinado na sentença cível.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.